Tribunal: TJBA
Processo: 0500679-62.2017.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500679-62.2017.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JESSICA DAIANE PEREIRA DE BRITO

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE SANTOS RIBEIRO DA SILVA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO POR DÉBITOS PRETÉRITOS. ILICITUDE DO CORTE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedente Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por usuária de serviço público essencial contra
a
Concessionária de abastecimento de água, em razão da suspensão do fornecimento ocorrida em 21/05/2014, motivada por débitos referentes aos meses de maio e setembro de 2013, no âmbito de julgamento conjunto de
demandas
conexas,
que

condenou
a
Acionante
ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade d
e

J
ustiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se é lícita a suspensão do fornecimento de água por Concessionária de serviço público essencial, fundada em débitos pretéritos, vencidos há mais de 90 dias; bem como estabelecer se tal conduta configura dano moral indenizável, independentemente de prova específica do prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre a
C
oncessionária de serviço público de abastecimento de água e o usuário caracteriza-se como relação de consumo, submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, com incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

4. O fornecimento de água constitui serviço público essencial, cuja prestação deve ser contínua e adequada, em observância ao art. 22 do CDC, ao art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

5. A interrupção do serviço por inadimplemento, somente, se legitima, quando
baseada
em débito atual, relativo à fatura do mês de consumo, e desde que precedida de notificação prévia adequada, sendo ilícita a suspensão baseada em dívidas pretéritas.

6. O corte do fornecimento por débitos antigos configura meio coercitivo indevido de cobrança, vedado pelo art. 42 do CDC, devendo a Concessionária utilizar os meios ordinários judiciais ou extrajudiciais para a satisfação do crédito.

7. A suspensão indevida de serviço essencial acarreta dano moral presumido,
in re ipsa
, dispensando prova específica do abalo sofrido, diante da gravidade da violação e de sua repercussão direta sobre direitos da personalidade.

8. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à função compensatória e pedagógica da reparação, consideradas as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros adotados pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É ilícita a suspensão do fornecimento de água, serviço público essencial, quando fundada em débitos pretéritos, ainda que previamente notificados.

A interrupção indevida do fornecimento de água configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido, independentemente de prova do prejuízo.

A indenização por dano moral, decorrente de corte indevido de serviço essencial, deve ser fixada com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 14, 22 e 42; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, §§ 1º e 3º; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 239.749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.08.2014; TJBA, Apelação nº 0014527-47.2010.8.05.0080, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Primeira Câmara Cível, pub. 13.06.2017; TJBA, RI nº 0005558-51.2022.8.05.0103, Rel. Juíza Ivana Carvalho Silva Fernandes, Terceira Turma Recursal, pub. 17.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0500679-62.2017.8.05.0088
,
oriundos da Comarca de
Guanambi
, tendo como Apelante
JÉSSICA DAIANE PEREIRA DE BRITO,

sendo
Apelada

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA -
EMBASA
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade dos votos, em

CONHECER E

DAR PROVIMENTO AO RECURSO.